Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. INICIATIVA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS POR MEIO DE MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA PRESTAÇÃO VENCIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA NESSE ASPECTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DAS PARCELAS. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa da compradora, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para rescindir a avença firmada pelas partes e condenar a requerida/reconvinte a restituir à autora/reconvinda os valores pagos, em parcela única, com retenção de 15% (quinze por cento) da quantia adimplida, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. O pedido reconvencional foi julgado improcedente.
2. Com base no art. 67-A, II, da Lei 4.591/1964 (incluído pela Lei 13.786/2018) e em expressa previsão contratual, deve ser aplicada a cláusula penal de retenção correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, pois não se constata abusividade, vantagem excessiva ou outra peculiaridade capaz de justificar a redução da pena convencional, que se enquadra no percentual máximo previsto na legislação de regência. Sentença reformada nesse ponto.
3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0737539-84.2023.8.07.0000, determinou-se a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato. A ré/reconvinte, assim, foi obrigada a se abster de realizar cobranças vinculadas à relação contratual, motivo pelo qual não deve ser acolhida a pretensão de condenar a autora/reconvinda a pagar as parcelas vincendas ou aquelas que se venceram no curso do processo. Não há provas do alegado inadimplemento de prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. Sentença mantida nesse aspecto.
4. A prova documental não demonstra que a unidade imobiliária objeto do contrato teria sido disponibilizada para entrega à adquirente. Inviável, desse modo, estabelecer o marco inicial indicado pela ré/reconvinte para fixação da responsabilidade pelo débito fiscal incidente sobre o imóvel, conforme o art. 67-A, § 2o, I da Lei 4.591/1964 (incluído pela Lei 13.786/2018) e a cláusula 8, item 8.2, alínea “d”, do instrumento contratual.
5. A tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.002 é inaplicável no caso, pois o contrato em questão foi firmado quando a Lei 13.786/2018 já estava em vigor. Como estabelecido na sentença apelada, aplica-se a regra da contagem dos juros de mora a partir da citação, com base no art. 405 do CC.
6. A correção monetária tem finalidade de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda em relação à inflação, razão pela qual, no caso de rescisão contratual com reembolso das parcelas adimplidas, a atualização deve ser aplicada a partir do desembolso dos valores que serão restituídos. Sentença reformada no ponto.
7. Com base no art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca e proporcional na ação principal, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Distribuição dos encargos de sucumbência modificada.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.